Tribunal: TJSP
Processo: 2254293-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. R. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Requisitos do artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que são cumulativos, ou seja, faz-se necessária a garantia da execução e a existência dos elementos ensejadores da tutela de urgência. Probabilidade do direito que não pode ser desde logo reconhecida, dependendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. R. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Requisitos do artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que são cumulativos, ou seja, faz-se necessária a garantia da execução e a existência dos elementos ensejadores da tutela de urgência. Probabilidade do direito que não pode ser desde logo reconhecida, dependendo qualquer conclusão concreta acerca do mérito do contraditório, da ampla defesa e de eventual dilação probatória. Inexistência, ainda, de garantia do adimplemento da obrigação. R. decisão confirmada. Recurso desprovido.